Tribunal: TJDFT
Processo: 0745410-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745410-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DIAS AGRAVADO: TEREZA APARECIDA EVANOVICH, DAYANE NICOLILCH DAMIAO, DEBORA APARECIDA EVANOVICH LUIZ, RICARDO JORGE LUIZ, SABRINA SAVITI JORGE, BRUNO EVANOVICH LUIZ RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA RODRIGUES DIAS, contra decisão proferida em ação de Indenização por Dano Material (0709970-92.2020.8.07.0007), em que contende com BRUNO EVANOVICH LUIZ, SABRINA SAVITI JORGE, RICARDO JORGE LUIZ, DEBORA APARECIDA EVANOVICH LUIZ, DAYANE NICOLILCH DAMIAO e TEREZA APARECIDA EVANOVICH. De acordo com a decisão agravada (ID 73547854), o juiz indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela: “Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pugna pelo bloqueio em contas bancárias e de investimentos de todos os réus, bem como que se determine a indisponibilidade de bens móveis ou imóveis, para se evitar fraude à execução. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a tutela seria satisfativa (CPC, art. 300, §3o) e não há indícios suficientes de tentativa de dilapidação patrimonial por parte de todos réus, apta a frustrar eventual cumprimento de sentença, na hipótese de procedência do pedido. A persistência do prejuízo financeiro não configura risco de perecimento do direito bastante para justificar a medida. Quanto ao fundamento de que a constrição evitaria que outras pessoas possam ser ludibriadas pelos requeridos, além de tal fato depender de contraditório e instrução probatória, a responsabilidade civil, no juízo cível, tem estreita relação com a conduta praticada e não com eventual risco à ordem pública, o que é resguardado pela tutela penal. Lado outro, indefiro, pelos mesmos motivos, o pedido para indisponibilidade de bens. Acrescento como razão de decidir que configuram fraude à execução as condutas previstas no art. 792 do CPC, ocorridas na fase de execução em processos cíveis. Os dispositivo legal não contempla a pendência de apuração criminal. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os requeridos para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede, em suma, a concessão da antecipação da tutela recursal para que haja o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD, até o montante de R$ 57.511,74. Não sendo localizados valores em nome das rés, requer o bloqueio de veículos de propriedade destes por meio do sistema RENAJUD. Requer ainda, seja concedido o pedido de tutela cautelar “inaudita altera pars” para determinar sejam feitas diligências a fim de localizar ações em nome das partes requeridas no mercado financeiro, para que sejam objeto de arresto, para fins de salvaguardar o crédito da requerente ao final da demanda. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando a liminar inicialmente deferida determinando a concessão da antecipação de tutela requerida. Esclarece que solicita o ressarcimento do valor de R$ 57.511,74, porquanto foi extorquido pelos Réus, através de promessas religiosas. Sustenta que existe uma ação penal em face de dois dos agravantes, Tereza Aparecida Evanovich e Leila Jorge Luiz, respondem por estelionato, extorsão e coação, processo no 0711527-51.2019.8.07.0007, 1o vara criminal de Taguatinga, o que demonstra que o “modus operandi” das partes, de extorquirem dinheiro dos possíveis clientes do terreiro de candomblé, do qual fazem parte. Assevera que está demonstrado que as condutas das agravadas evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 20477162. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Note-se que, conforme afirmado na inicial dos autos de origem, a autora repassou aos agravados R$ 57.511,74 referente trabalhos de candomblé, jogos de cartas, limpeza espiritual, banho de incenso etc, em que prometiam o retorno da pessoa amada à parte demandante. Narra que foi vítima de estelionato e pede a concessão de liminar para que haja a quebra do sigilo bancário e bloqueio de todos os bens dos Réus, com o fim de assegurar o direito a reparação de danos causados à autora, bem como proteger terceiros de boa-fé. Quanto ao mérito, pede a condenação e a responsabilidade solidária dos réus na reparação dos danos materiais no valor de R$ 57.511,74, com a devida atualização monetária desde 21/10/2019, além da condenação solidária dos réus na reparação dos danos morais no valor de R$ 60.000,00. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 73547854). Neste agravo, a agravante pede, em suma, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que haja o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD, até o montante de R$ 57.511,74. Não sendo localizados valores em nome das rés, requer o bloqueio de veículos de propriedade destes por meio do sistema RENAJUD. Requer ainda, seja concedido o pedido de tutela cautelar “inaudita altera pars” para determinar sejam feitas diligências a fim de localizar ações em nome das partes requeridas no mercado financeiro, para que sejam objeto de arresto, para fins de salvaguardar o crédito da requerente ao final da demanda. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravados ainda não foram citados e a eles não foi dada oportunidade de se defenderem dos fatos narrados na inicial. Não estão configurados os requisitos da fraude à execução, uma vez que o feito encontra-se ainda na fase de conhecimento, não se aplicando à hipótese o art. 792 do CPC. O fato de haver uma ação criminal pendente de julgamento contra alguns dos agravados não torna incontroversa a questão relativa ao ressarcimento dos valores objeto dos autos. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual